Tribunal: TJMMG
Processo: 2000030-67.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA - PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÕES DISCIPLINARES - ENQUADRAMENTO NA TRANSGRESSÃO PREVISTA NO ART. 13, XX (FALTAR AO SERVIÇO), DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, I (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO), DA LEI N. 14.310/2002 - ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO SERVIÇO NAS DATAS EM QUE AS TRANSGRESSÕES FORAM APURADAS - TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - RECONHECIMENTO DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - NULIDADE DECLARADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000030-67.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 20/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA – PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÕES DISCIPLINARES – ENQUADRAMENTO NA TRANSGRESSÃO PREVISTA NO ART. 13, XX (FALTAR AO SERVIÇO), DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, I (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO), DA LEI N. 14.310/2002 – ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO SERVIÇO NAS DATAS EM QUE AS TRANSGRESSÕES FORAM APURADAS – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – RECONHECIMENTO DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO – NULIDADE DECLARADA – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Kátia Cristina de Assis Rocha e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso da autora, para declarar a nulidade das três punições administrativo-disciplinares decorrentes dos Processos Administrativo-Disciplinares n. 106.312/2015 – 52° BPM/3ª RPM, n. 106.329/2015 – 52° BPM/3ª RPM e n. 106.352/2015 – 52° BPM/3ª RPM, nos termos do voto do relator. Fixaram os honorários de advogado em R$ 1.000,00 (mil reais) e as custas na forma da lei, reconhecendo a isenção do pagamento pelo Estado de Minas Gerais, na forma estabelecida no art. 10, I, da Lei n. 14.939, de 29 de dezembro de 2003. RELATÓRIO Kátia Cristina de Assis Rocha propôs a presente ação ordinária, com pedidos de tutela de urgência e de evidência, em face do Estado de Minas Gerais, com a pretensão de anulação dos atos administrativos punitivos impostos nos Processos Administrativo-Disciplinares n. 106.312/2015 – 52° BPM/3ª RPM, n. 106.329/2015 – 52° BPM/3ª RPM, e n. 106.352/2015 – 52° BPM/3ª RPM. Extrai-se dos autos 3 (três) comunicações disciplinares relativas ao número 163.496-3, Soldado PM 1ª Classe Kátia Cristina de Assis Rocha, a saber: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 I) Processo Comunicação Disciplinar n. 106.312/2015/52° BPM/3ªRPM (Evento 1- COP13) 1) Síntese do fato: a militar em data de 17/04/2015, escalada de 09horas às 15 horas, conforme escala anexa, não compareceu ao serviço e não entrou em contato com a 248ªCia para dar conhecimento de sua falta. 2) Transgressão disciplinar, em tese, cometida: inciso XX, art. 13 no (“faltar ao serviço”). II) Processo Comunicação Disciplinar n. 106.329/2015/52° BPM/3ªRPM (Evento 1- COP22): 1) Síntese do fato: a militar em data de 16/04/2015, escalada de 09horas às 15 horas, conforme escala anexa, não compareceu ao serviço e não entrou em contato com a 248ªCia para dar conhecimento de sua falta. 2) Transgressão disciplinar, em tese, cometida: inciso XX, art. 13 no (“faltar ao serviço”). III) Processo Comunicação Disciplinar n. 106.351/2015/52° BPM/3ªRPM (Evento 1- COP25): 1) Síntese do fato: a militar em data de 18/04/2015, escalada de 09horas às 15 horas, conforme escala anexa, não compareceu ao serviço e não entrou em contato com a 248ªCia para dar conhecimento de sua falta. 2) Transgressão disciplinar, em tese, cometida: inciso XX, art. 13 no (“faltar ao serviço”). No tocante ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.312/2015-52ºBPM/3ªRPM, consta dos autos que a autora foi punida com 4 (quatro) dias de suspensão e 25 (vinte e cinco) pontos negativos em seu conceito funcional (ato punitivo disciplinar acostado no Evento 1 – COP1, páginas 4/5); sobre o Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.329/2015-52ºBPM/3ªRPM, consta que a militar foi punida com 4 (quatro) dias de suspensão e 24 (vinte e quatro) pontos negativos em seu conceito funcional (ato punitivo disciplinar acostado no Evento 1 – COP29, páginas 2/3); e sobre o Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.351/2015-52ºBPM/3ªRPM, consta que a militar foi punida com 4 (quatro) dias de suspensão e 24 (vinte e quatro) pontos negativos em seu conceito funcional (ato punitivo disciplinar acostado no Evento 1 – COP28, páginas 18/19). Em sua petição inicial (Evento 1 – INIC1), a autora disse que estava devidamente escalada para trabalhar no policiamento a pé, nos dias 16, 17 e 18 de abril de 2015, conforme ordens de serviço – 248ª Cia PM; que, nos dias 16 e 17 de abril de 2015, não reunindo condições físicas e psicológicas, buscou atendimento médico via Hospital da Polícia Militar, quando foi diagnosticada na Classificação Internacional de Doenças - CID F32 (Episódios Depressivos) e F43 (Reações ao “stress” graves e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 transtorno de adaptação), tendo sido emitidos atestados médicos oficiais – um que prescrevia licença de 01 (um) dia, datado de 16 de abril de 2015, e outro que prescrevia licença de 07 (sete) dias, datado de 17 de abril de 2015 –, abonando possíveis faltas ao trabalho, naquela ocasião. Disse que, comunicada disciplinarmente, através dos PCDs ns. 106.329/2015-52º BPM/3ª RPM, 106.312 /2015-52º BPM e 106.351 /2015-52º BPM, após exauridas todas as fases defensivas em âmbito administrativo-disciplinar, foi enquadrada a sua conduta, disciplinarmente, no artigo 13, inciso XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais - CEDM (faltar ao serviço), com aplicação das seguintes sanções: 1) Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.329/2015-52º BPM/3ª RPM, com suspensão de 04 (quatro) dias e perda de 25 (vinte e cinco) pontos conceituais; 2) Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.312/2015-52º BPM/3ª RPM, com suspensão de 04 (quatro) dias e perda de 25 (vinte e cinco) pontos conceituais; e 3) Processo de Comunicação Disciplinar n. 106.351/2015-52º BPM/3ª RPM, com suspensão de 04 (quatro) dias e perda de 25 (vinte e cinco) pontos conceituais. Alegou a inobservância da regra de conexão e simultaneidade de transgressões disciplinares, porquanto ela faltou ao serviço nos dias 16, 17 e 18 de abril de 2015 pelos mesmos motivos, conforme apontado nos atestados médicos (fls. 08 e 09 - PCD 106.329/2015-52ºBPM/3ª RPM, fls. 09 - PCD 106.312/2015-52º BPM/3ª RPM, e fls. 08 – PCD 106.351/2015-52º BPM/3ª RPM,) emitidos por Oficial Médico da PMMG, tendo sido comunicada disciplinarmente pelas mesmas razões originárias que, interligadas, redundam em regra de conexão transgressiva. Aduziu que a conexão deveria ser considerada como fato de agravamento de sanção e não desencadear mais de uma persecução administrativa, nos termos do art. 21, II, da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, o que ocasionou várias sanções pelos mesmos motivos. Ainda nesse ponto, invocou o art. 2º da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01 (ICCPM/BM N. 01/2014), que trata da obrigatoriedade de análise dos institutos da simultaneidade e conexão nas práticas transgressivas. Registrou que, de maneira inadequada, foram abertos cinco procedimentos, visando apurar faltas ao serviço oriundas de um mesmo fato gerador, e, para facilitar o manuseio dos documentos, optou-se por distribuir duas ações, sendo que o Processo n. 2000027-15.2020.9.13.0005 questionou as faltas cometidas nos dias 18 e 19 de abril de 2015 e esse processo se refere às faltas cometidas nos dias 16, 17 e 18 de abril. Alegou que a doença psiquiátrica que a acometia naquela época foi comprovada por atestados médicos, um emitido em 16 de abril de 2015 e outro emitido em 17 de abril de 2015, dando conta do seu afastamento justificado das atividades laborais. Alegou, também, que, ainda que houvesse hipótese de enquadramento, a conduta seria única, com reconhecimento de agravante diante da conexão de outras transgressões. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nesse aspecto, arguiu a nulidade dos atos administrativos exarados no bojo dos procedimentos aqui discutidos, porque estão eivados de flagrante vícios ante o desrespeito à regra de conexão legalmente prevista, passível de reparação por via judicial. Alegou, por fim, a inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto, ao editar a Resolução Conjunta n. 4.278/2013 – PMMG/CBMG, as Instituições militares estaduais utilizaram-se de valores constitucionais que permeiam a validade do ato administrativo que dali nasceria; contudo, disse ser desarrazoada a construção técnico-legislativa, quiçá inconstitucional, alusiva ao §3º do art. 32 da citada Resolução, que prevê que “o atestado emitido pelo médico ou cirurgião dentista assistente, seja da rede contratada ou da rede orgânica, tem valor informativo, não dispensa a realização de perícia médica ou odontológica para fins de homologação e não justifica a ausência do militar no trabalho. Os oficiais médico e cirurgião dentista podem aceitar ou rejeitar o atestado, no todo ou em parte, tendo total autonomia na formulação de suas convicções e definição do período do afastamento.” Sustentou que, ainda que haja previsão de homologação da licença médica emitida por profissional de saúde, seja da rede contratada ou da rede orgânica, demonstra-se totalmente fora de contexto desconsiderá-la como justificativa efetiva à ausência da militar ao trabalho; que tal dispositivo fere até mesmo o Código de Ética Médica, porque impinge aos profissionais de saúde que atuam perante a Administração Militar conduta contrária a princípio fundamental disposto na Resolução CFM n. 1.931/09, guardadas ressalvas acerca da escolha do paciente (citou os incisos XVI e XVII nesse ponto). Argumentou que a Administração Militar, em sua discricionariedade e em vias de respeito à independência do exercício da medicina, poderia ter criado critério razoável no que diz respeito ao reconhecimento das licenças médicas emitidas e sua aceitação como justificativa, por exemplo: “estabelecendo parâmetro de obrigatoriedade de homologação daquelas licenças que demandem afastamento superior a ‘X’ dias; ‘aos militares residentes em localidades distintas da UEOP de lotação, as homologações de licenças se darão no NAIS ou SAS mais próximo de seu domicílio’; dentre diversas outras hipóteses mais razoáveis e que não demandam desproporcional desconsideração do diagnóstico emitido por profissional autônomo e independente”. Asseverou que, por previsão constitucional, bem como por disposições legais e regulamentares, ela detém o direito de receber da Administração Militar a tomada de decisão ou julgamento de qualquer transgressão que lhe proporcione justiça, preenchendo escopo doutrinário da teoria dos motivos determinantes, sob pena de invalidação do ato administrativo exarado. Ainda nesse ponto, aduziu que foi licenciada por 1 (um) dia e, no dia seguinte, recebeu novo atestado com uma licença de 7 (sete) dias, prescritos por Oficiais médicos da própria rede de atendimento à saúde da Polícia Militar de Minas Gerais, não havendo razão para que a falta ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 serviço não fosse elidida por esse documento público apresentado à Administração. Acrescentou que reside em Vespasiano/MG; que estava em crise psiquiátrica decorrente da depressão e do transtorno de ansiedade que enfrentava à época, não possuindo mínimas condições de se deslocar até Ouro Preto/MG para homologar os sobreditos atestados; e que o deslocamento de Vespasiano/MG até a cidade de Ouro Preto/MG representa uma distância de mais de 100km (cem quilômetros). Invocou a aplicação da subsidiariedade de que se trata o artigo 558 da Resolução 4.220/2012 – MAPPA, arguindo as formas de nulidades previstas nos incisos III e IV do artigo 166 do Código Civil, as quais remontam premente necessidade do reconhecimento da nulidade de ambas as Portarias Administrativas que culminaram na sua sanção e consequente queda conceitual. Arguiu que os atos de sanção decorrentes dos PCDs anexados aos autos não reúnem justificativa atinente à licitude do motivo determinante que os ocasionaram, notadamente ao que prevê o artigo 166 do Código Civil, combinado com o disposto no inciso III do artigo 123 do mesmo codex, em face da incompreensão e contradição no que concerne ao texto da Resolução Conjunta 4.278/2013, que prevê a não aceitação do atestado médico válido e original como documento idôneo a elidir falta ao serviço como transgressão disciplinar. Citou como precedentes o Processo n. 0002169-45.2014.9.13.0002, de relatoria do eminente Desembargador Osmar Duarte Marcelino, acórdão publicado em 15/10/2015, e o Processo n. 0002830-55.2013.9.13.0003, da relatoria do eminente Desembargador Fernando Armando Ribeiro, acórdão publicado em 21/08/2014. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Em consulta ao sistema eproc, certificou-se (Evento 2 - CERT1) que foram identificadas ações cíveis em nome da autora, que tramitam nesta Justiça Militar estadual – Processos ns. 2001012-24.2019.9.13.0003, 2000026-30.2020.9.13.0005 e 2000027-15.2020.9.13.0005. Em despacho de Evento 4-DESP1, o Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Quinta Auditoria Judiciária Militar estadual determinou a emenda à inicial, para fazer constar o endereço eletrônico da autora, bem como para manifestar-se quanto à realização, ou não, de audiência de conciliação ou de mediação. Foi concedida à autora a gratuidade de Justiça, na forma dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, com exceção quanto a eventuais honorários de perito, intérprete, tradutor e custo de memória de cálculo. A autora emendou a inicial no Evento 7 – MANI1. O Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Quinta Auditoria Judiciária Militar estadual indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, bem como a tutela de evidência, por serem pedidos semelhantes e não haver fundamento legal para seu deferimento (Evento 9 – DEC1). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 16– CONT1). Sustentou que, ao contrário do que consta na petição inicial, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 militar, ora autora, foi devidamente punida diante da constatação da prática de conduta violadora de normas e princípios militares. Aduziu que, consoante o previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988, em seu artigo 42, as instituições militares são organizadas com base na hierarquia e disciplina, sendo imperiosa a adoção das medidas necessárias a sua conservação. Nesse ponto, transcreveu o artigo 27 da Resolução Conjunta n. 4.220, de 28 de junho de 2012 – Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA) – e o artigo 6º, § 2°, do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), para reforçar o dever de observância da hierarquia e disciplina. Salientou que, no trâmite processual administrativo, foram asseguradas à acusada todas as garantias cabíveis, notadamente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a oportunização de apresentação de defesa, de produção de provas, bem como de interposição de recurso disciplinar, todavia ela não logrou êxito em elidir a conduta que lhe foi imputada. Alegou que não merece prosperar o pedido de anulação do ato administrativo impugnado, uma vez que a análise, por parte do douto juízo, restringe-se à sua legalidade, sendo verificado se se revestiu, ou não, das formalidades legais, não cabendo, portanto, a apreciação de seu mérito. Ressaltou a impossibilidade de análise do mérito de ato administrativo pelo Poder Judiciário e que os Processos de Comunicação Disciplinares aos quais foi submetida a autora seguiu todos os trâmites legais e encontram-se em total conformidade com os dispositivos constitucionais e legais que regem os militares do Estado de Minas Gerais, razão pela qual não há que se falar na existência de qualquer vício apto a amparar eventual anulação da sanção aplicada. Destacou ser forçoso concluir que o ato jurídico de aplicação da punição em apreço se encontra perfeito, completo e acabado, não carecendo de reparos pelo judiciário. Requereu que sejam julgados improcedentes, in totum, os pedidos contidos na inicial, condenando-se a autora ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. A autora impugnou a contestação no Evento 24 – MANI1. Intimadas as partes para especificação de provas (Evento 25 – CARTAINTIM1), o Estado de Minas Gerais e a autora manifestaram-se no sentido de que seja feito o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (Evento 29 – ESPECIFICAÇÃO PROVA1 e Evento 31 – ESPECIFICAÇÃO PROVA1). O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na 5ª Auditoria Judiciária Militar do Estado rejeitou o pedido da autora, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando-a ao pagamento das custas processuais e, à guisa de honorários advocatícios, arbitrou estes em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do §2°, e inciso I do §3°, ambos do artigo 85 do Código de Processo Civil (Evento 33 – SENT1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A autora apelou (Evento 39 – APELAÇÃO1). Em suas razões recursais, alegou a nulidade de sentença por ausência de fundamentação. Nesse ponto, aduziu que, apesar de restar claro o seu direito de nulidade do ato praticado pela administração, o excelentíssimo senhor Juiz da 5ª Auditoria Judiciária Militar estadual julgou improcedente a ação sem sequer analisar toda a documentação juntada. Disse que a sentença recorrida possui um relatório dos fatos, uma breve síntese dos acontecimentos que ocorreram nos procedimentos administrativos objetos desta lide; transcreveu os artigos 341, 320, 434, 351, 373 todos do CPC; e conclui que não pode analisar a ilegalidade do ato, tão pouco a conexão alegada, pelo fato de o atestado médico estar ilegível. Alegou que, de fato, não possuem a melhor resolução os atestados médicos (evento 1 COP 14 – PCD 106312/2015, COP 22 – PCD 106.329/2015 e COP 25 – PCD 106.351/2015); entretanto, diz que as imagens juntadas aos autos estão legíveis e considera incontroverso o que está escrito: “Atestado para os devidos fins que Katia Cristina Rocha. Necessita 07 (sete) dias licença a partir de 17/04/15 – CIDF32 + F43”. Alegou, também, que, não bastasse o argumento de estar ilegível o documento, não houve a contestação da documentação juntada, o que, por óbvio, torna verídica as alegações referentes a tais documentos. Sustentou a ausência de enfrentamento de suas teses, apresentadas na petição inicial, relativas à inobservância de regra de conexão e simultaneidade das transgressões e a inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na atuação da Administração Militar – tópicos do recurso em que o apelante se reportou as suas alegações iniciais. Requereu seja recebido o recurso de apelação e seja dado a ele provimento, reconhecendo-se as razões aduzidas para, ao final, reformar-se a sentença. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões no Evento 49 – CONTRAZ1, requerendo seja confirmada a respeitável sentença e negado provimento ao recurso interposto. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os pressupostos para a sua admissibilidade. Em análise do recurso de apelação interposto pela autora, entendo que este merece provimento, considerando que, apesar de ter faltado aos serviços para os quais estava escalada nos dias 16, 17 e 18 de abril de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 2015, ela provou estar amparada em uma causa de justificação registrada em atestado médico, situação fática que vai ao encontro da teoria dos motivos determinantes, conforme passo a demonstrar. Consta dos presentes autos a cópia dos autos dos Processos de Comunicação Disciplinar (PCD) 1) n. 106.312/2015-52ºBPM/3ªRPM – (Evento1-COP13), em que a militar foi punida com 4 (quatro) dias de suspensão e 25 (vinte e cinco) pontos negativos em seu conceito funcional (ato punitivo disciplinar acostado no Evento 1 – COP20, páginas 4/5), por haver faltado ao serviço para o qual estava escalada no dia 17 de abril de 2015 (art. 13, XX, da Lei n. 14.310, de 19/06/2002); 2) n. 106.329/2015-52ºBPM/3ªRPM – consta que a militar foi punida com 4 (quatro) dias de suspensão e 24 (vinte e quatro) pontos negativos em seu conceito funcional (ato punitivo disciplinar acostado no Evento 1 – COP29, páginas 2/3), por haver faltado ao serviço para o qual estava escalada no dia 16 de abril de 2015 (art. 13, XX, da Lei n. 14.310, de 19/06/2002); e 3) n. 106.351/2015-52ºBPM/3ªRPM – consta que a militar foi punida com 4 (quatro) dias de suspensão e 24 (vinte e quatro) pontos negativos em seu conceito funcional (ato punitivo disciplinar acostado no Evento 1 – COP28, páginas 18/19), por haver faltado ao serviço para o qual estava escalada no dia 18 de abril de 2015 (art. 13, XX, da Lei n. 14.310, de 19/06/2002). Verifica-se dos autos que a apelante fez a juntada de atestado médico em todos os procedimentos administrativos ora questionados: 1) página 7 do Evento1-COP13 do PCD n. 106.312/2015-52ºBPM/3ªRPM; 2) página 8 do Evento 1 – COP22 do PCD n. 106.329/2015-52ºBPM/3ªRPM; e 3) página 8 do Evento 1 – COP25 do PCD n. 106.351/2015-52ºBPM/3ªRPM. Os atestados médicos acostados nos procedimentos administrativos a amparavam a deixar de comparecer às escalas de serviço, constituindo-se documentos hábeis a abonar as suas faltas. Inclusive destaca-se que o médico Daniel Creimer Schichman (CRM 23796) solicitou, com urgência, a avaliação da Soldado PM Kátia Cristina de Assis Rocha por um médico psiquiatra, em razão de ela, na condição de portadora de depressão e transtorno de ansiedade, estar, na ocasião, sem tratamento há 3 semanas, por ter suspendido a medicação por conta própria, apresentando crises convulsivas recorrentes e com várias idas ao PA (documento juntado aos autos do PCD, juntamente com os atestados médicos). O meritíssimo juiz “a quo” não conheceu do conteúdo probatório dos atestados médicos, por considerar que estavam ilegíveis. Todavia entendo que os documentos estão não só legíveis, como, também, os seus respectivos conteúdos foram ratificados pelos depoimentos do médico emissor, acostados nas páginas 7/8 do Evento 1 – COP16, depoimento prestado nos autos do PCD n. 106.312/2015-52ºBPM/3ªRPM e páginas 20/21 do Evento 1 – COP26, depoimento prestado nos autos do PCD n. 106.351/2015-52ºBPM/3ªRPM. A rejeição dos atestados médicos não se deu pela não constatação da doença indicada pelo médico, doença esta que a incapacitava, ainda TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 que temporariamente, para o exercício de suas funções, e, sim, em virtude do não comparecimento no primeiro dia útil após a emissão do atestado, para a respectiva homologação. Sendo assim, procede a alegação da militar quanto à existência da causa de justificação da falta ao serviço, qual seja, o motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado – previsão contida no art. 19, inciso I, do Código Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 –, in casu, a existência de um quadro clínico atestado por um médico da rede orgânica do Hospital Militar com o quadro de CID F 43.2 e F32.9, com a sugestão do seu afastamento do trabalho por oito dias, assinado pelo Daniel Creimer Schichman (CRM 23796), em documento com timbre do Hospital da Polícia Militar. O referido atestado não foi homologado, em que pese a apelante saber da referida obrigação. Nesse ponto, saliente-se que o médico, perguntado se a debilidade ou moléstia à qual estava submetida a paciente era impedimento para que ela se deslocasse até ao 52º BPM, mesmo acompanhada e auxiliada por outra pessoa, afirmou que “a comunicada apresentava quadro que poderia dificultar o cumprimento dos seus deveres”, razão pela qual não ouso subestimar o sofrimento mental da militar naquele momento, que tenha a impedido de proceder à homologação de um atestado médico, regularmente. No meu modesto entendimento, por essa conduta displicente, a apelante merece, de fato, uma punição diversa daquela relativa à falta ao serviço, em observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. A conduta da apelante amolda-se, a meu ver, ao previsto no inciso II do art. 14 da Lei n. 14.310/2002, in verbis: Art. 14 - São transgressões disciplinares de natureza média: (...omissis...) II – demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais; A norma inobservada está contida no art. 32, §1º, da Resolução Conjunta n. 4278/2013 – PMMG/CBMMG. Transcrevo: Seção II – Da Licença Saúde e da Dispensa Saúde Art. 32 – É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião dentista dos NAIS das Unidades nas IME, este último na área de competência da odontologia e, exclusivamente dos oficiais médicos das JRS nas RPM e da JCS, a concessão de licença e dispensa saúde, obrigatoriamente, precedida de avaliação pericial, nos termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado. § 1º – A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. Houve falta de correlação entre os fatos e a possível transgressão disciplinar, infringindo a teoria dos motivos determinantes, porque a Administração Militar, diante de uma causa de justificação da falta ao serviço para o qual a militar estava escalada, deveria ter procedido ao correto enquadramento, com a finalidade de se preservar, inclusive, a legalidade, a proporcionalidade e a razoabilidade de sua atuação dentro do poder disciplinar conferido por lei. A incorreção da capitulação transgressional, no caso, consiste no fato de que a militar deixou de observar normas regulamentares no sentido de apresentar o atestado antecipadamente ou informar ao seu superior a existência da licença, ainda que não homologada, para que fosse suprida a sua falta na escala de serviço. Considero inobservada a teoria dos motivos determinantes quanto à prática dos atos administrativos punitivos na solução dos processos de comunicação disciplinar. Sendo assim, restam nulos os atos administrativos punitivos disciplinares em desfavor da apelante, pelo errôneo enquadramento dos fatos na transgressão do inciso XX do art. 13 do Código de Ética e Disciplina Militares (CEDM) e pela fundamentação em que restaram amparados para a configuração da transgressão, desconsiderando a causa de justificação nos três procedimentos questionados. Quanto à existência de conexão entre as possíveis transgressões disciplinares, saliento que coaduno com o entendimento adotado pelo nobre magistrado “a quo”, porquanto, apesar de serem semelhantes e subsequentes, as transgressões são práticas individualizadas de não se apresentar ao serviço em tempo, modo e execução diversas, sem liame material ou probatório. Por fim, registro que a punição decorrente do PCD n. 106.329/2015– 52° BPM/3ª RPM foi juntada aos autos no Evento 1 – COP29, páginas 2/3, estando equivocado o nobre magistrado “a quo” quanto a sua ausência no conjunto probatório da presente ação ordinária. Feitas essas últimas considerações e por todas as razões acima expostas, dou provimento ao recurso da autora para declarar a nulidade das três punições administrativo-disciplinares decorrentes dos Processos Administrativo-Disciplinares n. 106.312/2015 – 52° BPM/3ª RPM, n. 106.329/2015 – 52° BPM/3ª RPM, e n. 106.352/2015 – 52° BPM/3ª RPM. O reconhecimento dessa nulidade produz efeitos ex tunc (desde a raiz), via de consequência, o de restabelecimento dos efeitos patrimoniais gerados pela ativação da sanção disciplinar, ou seja, cria a obrigação para o Estado de Minas Gerais de pagamento do valor, devidamente corrigido, da parcela descontada da remuneração da militar a título de cumprimento da suspensão de um dia de serviço, bem como de restabelecimento da pontuação decotada de seu conceito funcional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Fixo os honorários de advogado em R$ 1.000,00 (mil reais) e as custas na forma da lei, reconhecendo a isenção do pagamento pelo Estado de Minas Gerais, na forma estabelecida no art. 10, I, da Lei n. 14.939, de 29 de dezembro de 2003. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de maio de 2021. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator